Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712613-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ASSIS DE SALLES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ASSIS DE SALLES contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. O recorrente pleiteia, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência. Destaque-se que não houve pedido de gratuidade na origem e que o autor inclusive recolheu as custas iniciais. Portanto, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator